Tribunal: TJSP
Processo: 1019607-12.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos à execução de título extrajudicial. Omissão. Inexistência. Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos do art. 1022, do novo Código de Processo Civil. Embargos conhecidos, porém, rejeitados.